Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732937-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON FREIRE DE SOUZA em face das decisões de IDs 204341592 e 204763512, proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em 17.7.2024, proferida a primeira Decisão agravada, de ID 204341592: “Inicialmente, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada, ofereceu embargos, contudo, em sentença, a petição inicial foi indeferida, rejeitando-se liminarmente os embargos opostos. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. PESQUISA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa SISBAJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem como indicar a localização do veículo. Sem prejuízo, proceda-se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo. PESQUISA ERIDF Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo frutífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova-se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exeqüente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Assim, na hipótese das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF restarem infrutíferas, DEFIRO, desde já em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar disponibilizadas nos autos apenas ao advogado da parte exequente. Advirto ao nobre patrono quanto a necessidade de se preservar o sigilo das informações. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, disponibilizando-a ao seu patrono que deverá manter o sigilo das informações, sob as penas da lei. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. Intime-se.” - ID 204341592, autos de origem 0750231-15.2023.8.07.0001. Ato contínuo, o executado/agravante ANDERSON FREIRE DE SOUZA apresentou petição (ID 204575425, autos de origem), na qual alegou que: “O valor cobrado na inicial refere-se ao contrato no 20230202505 (ID 180805275), no valor de R$ 100.549,97 (cem mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Ocorre, todavia, que o executado distribuiu a AÇÃO DE CONHECIMENTO com processo no 0706887-38.2024.8.07.0004, no qual foi deferida tutela liminar para que o BRB limite os descontos na conta do executado em 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. [...] Nesse contexto, considerando a identidade de contratos em relação ao processo no 0706887-38.2024.8.07.0004 onde foi deferida a liminar, requer-se a suspensão do feito até a instrução e julgamento dos autos 0706887-38.2024.8.07.0004, com fundamento no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil.” – ID 204575425, autos de origem. E sobreveio a Decisão de ID 204763512, também agravada, pela qual definido que: “De partida, tendo em vista o conteúdo do art. 55, caput do CPC e seu parágrafo terceiro, para uma melhor compreensão do caderno processual, bem como objetivando se evitar a prolação de decisões conflitantes, registro o seguinte: A Cédula de Crédito Bancário (CCB) de número 22599982, emitida em 27/01/2023, com vencimento estipulado para 07/12/2026, cujo valor bruto é de R$ 100.549,97 (cem mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) também é objeto (está inserida) no debate dos seguintes processos abaixo relacionados: a) Processo n. 0706887-38.2024.8.07.0004, Ação de conhecimento para suspender os descontos e/ou liminar a 30% do salário líquido, (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 28/05/2024). O objeto destes autos são 8 contratos bancários, dentre eles a Cédula de Crédito Bancário (CCB) de número 22599982, com valor bruto de R$ 100.549,97. Nos autos acima (0706887-38), este Juízo deferiu o pedido liminar para determinar que o banco réu (BRB) LIMITE os descontos que estão sendo realizados diretamente na conta do autor em 30% (trinta por cento) da remuneração do postulante, abatidos os descontos compulsórios. Decisão datada de 02/07/2024. b) Processo n. 0750231-15.2023.8.07.0001, Execução de Título Extrajudicial, (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 11/12/2023). Executa-se a Cédula de Crédito Bancário (CCB) de número 22599982, documento ID n. 180805271 destes autos, no valor de R$ 100.549,97. c) Processo n. 0704499-65.2024.8.07.0004, são os Embargos à Execução do processo n. 0750231-15.2023.8.07.0001 (A inicial dos autos 0704499-65 foi indeferida e, conseguinte, objeto de embargos de declaração) (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 10/04/2024). Pois bem. Relato do essencial. Decido. No caso, em que pese o esmero do nobre patrono manifestado no ID n. 204575425, razão não lhe assiste. Explico. A decisão constante nos autos processo n. 0706887-38.2024.8.07.0004 e que deferiu o pedido liminar para determinar que o banco réu (BRB) LIMITE os descontos que estão sendo realizados diretamente na conta do autor em 30% (trinta por cento) da remuneração do postulante, abatidos os descontos compulsórios não ensejou efeito suspensivo nestes autos executivos (0750231-15.2023.8.07.0001), devendo este, portanto, seguir sua marcha processual normalmente. Cenário posto, indefiro o pedido ID n. 204575425.” - ID 204763512, autos de origem 0750231-15.2023.8.07.0001. Nas razões, o agravante narra: “O objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário (CCB) de número 22599982, documento ID n. 180805271 dos autos do processo de execução 0750231-15.2023.8.07.0001, que tramita na 1a VARA CÍVEL DO GAMA/DF, no valor de R$ 100.549,97 (cem mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). [...] Essa mesma Cédula de Crédito Bancário também é objeto na ação de conhecimento de no 0706887-38.2024.8.07.0004, que tramita na 1a VARA CÍVEL DO GAMA/DF, no qual o juízo deferiu o pedido liminar, na r. decisão 202728333, para determinar que o agravado (BRB) LIMITE os descontos que estão sendo realizados diretamente na conta do agravante em 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Considerando a identidade de contratos em relação ao processo no 0706887-38.2024.8.07.0004, onde foi deferida a liminar de limitação de 30% da remuneração do agravante, requereu-se a suspensão do feito até a instrução e julgamento dos autos 0706887-38.2024.8.07.0004, com fundamento no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil.” - ID 62653529, pp. 4/5. Sustenta que: “Observa-se que, apesar de ambos os processos estarem sob a jurisdição do mesmo magistrado, há decisões conflitantes. No processo de execução, a decisão indeferiu a suspensão, enquanto na ação de conhecimento foi deferida uma liminar que limita os descontos diretamente na conta do agravante. Tal contradição demanda revisão para garantir a coerência das decisões judiciais. [...] Com base no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, é legítimo requerer a suspensão do processo executivo até que haja instrução e julgamento na ação de conhecimento, dado que esta última discute a validade e os termos do contrato que fundamenta a execução. Para preservar a coerência processual e a justiça material, é essencial que a decisão seja reformada, harmonizando as decisões dos processos que envolvem o mesmo objeto contratual e partes, evitando decisões díspares que possam resultar em injustiças e insegurança jurídica.” - ID 62653529, pp. 6/7. Requer ao final: “Ante todo o exposto, requer à esse Egrégio Tribunal que, fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, deferir o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até o julgamento deste agravo, e no mérito requer seja reforma da r. decisão, indeferindo os atos expropriatórios, uma vez que o mesmo juízo já determinou o desconto de 30% da remuneração do agravante em outro processo.” - ID 62653529, p. 7. Preparo dispensado (gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à execução – ID 195341830, autos n. 0704499-65.2024.8.07.0004). É o relatório. DECIDO. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Conforme relatado, busca o réu/agravante ANDERSON FREIRE DE SOUZA, nessa sede preliminar, a concessão do efeito suspensivo: a) da decisão pela qual deferidos os pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD; b) da decisão pela qual indeferida a suspensão do feito até a instrução e julgamento dos autos 0706887-38.2024.8.07.0004. Sustenta, em síntese, decisões conflitantes do Juízo: nos autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004, no qual se discute a cobrança do mesmo contrato, deferida liminar para limitar os descontos na conta-corrente do agravante a 30%; e, na decisão agravada, deferidos novos atos de expropriação sem observar o limite já estabelecido naqueles autos. Pois bem. De fato, nos autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004, proferida decisão interlocutória pela qual determinada a reunião dos processos em análise para julgamento conjunto: “a) Processo n. 0706887-38.2024.8.07.0004, Ação de conhecimento para suspender os descontos e/ou liminar a 30% do salário líquido, (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 28/05/2024) b) Processo n. 0750231-15.2023.8.07.0001, Execução de Título Extrajudicial, (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 11/12/2023) c) Processo n. 0704499-65.2024.8.07.0004, Embargos à Execução (inicial indeferida; objeto de embargos de declaração) (distribuído à 1o Vara Cível do Gama-DF em 10/04/2024)” - ID 198942394, p. 1, autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004. No ponto, cabe esclarecer que o contrato no 22599982 no valor de R$ 100.549,97 é objeto da execução n. 0750231-15.2023.8.07.0001, ajuizada por BRB em desfavor de ANDERSON FREIRE BARBOSA, na qual foi proferida a decisão, objeto do presente recurso, e também é objeto de discussão na ação de conhecimento – autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004 (ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB, na qual discute os descontos das parcelas relativas a 8 contratos, tendo pleiteado tutela de urgência para o fim de limitar os descontos das parcelas de todos os empréstimos ao percentual de 30% de sua remuneração). E nos autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004, o Juízo, com relação ao contrato no 22599982, inicialmente indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de limitar os descontos ao percentual de 30% da remuneração do autor, fundamento de as parcelas não serem descontadas no contracheque do autor/agravante, mas sim em conta bancária: “Observo, também, que as parcelas atinentes ao contrato ID n. ID n. 198384283 no valor de R$ 100.549,97 não estão sendo descontados do contracheque da parte autora (IDs n. 198384269, 198384270 e 198384273) tendo em vista ser objeto de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0750231-15.2023.8.07.0001 em trâmite neste Juízo. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” - ID 199272596, p. 2, autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004 Posteriormente, via da decisão proferida em 2/7/2024, o Juízo reconsiderou a supracitada decisão e deferiu a tutela de urgência para limitar 30% da remuneração do devedor o desconto mensal relativo ao contrato de ID 198384283 (valor de R$ 100.549,97): “Com efeito, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, demonstrando que os descontos efetivados pelo banco réu estão consumindo a integralidade do salário do requerente, conforme documento anexado no ID ID 202188181. Já o provável perigo de dano tenho-o como manifesto, uma vez a retenção integral dos seus proventos, o autor fica privado do mínimo para sua subsistência. Nesse cenário, entendo proporcional e razoável a limitação provisória dos descontos em conta corrente no patamar de 30% da remuneração do autor. Por essas razões, reconsidero em parte a Decisão ID 199272596 apenas para determinar que o banco réu LIMITE os descontos que estão sendo realizados diretamente na conta do autor em 30% (trinta por cento) da remuneração do postulante, abatidos os descontos compulsórios. Pena de fixação de multa no caso de descumprimento. Intime-se com urgência. No mais, siga nos termos da referida Decisão.” ID 202728333, autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004. Como se vê, não obstante o fato da limitação a 30% da remuneração dos descontos referentes ao contrato no 22599982 na conta bancária – ag. 216, conta 216022259-8 (autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004), a determinação constante da decisão agravada de pesquisas de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD em nome do devedor não configura conflito de decisões. Isso porque a limitação de desconto na conta bancária do autor refere-se à sua remuneração, não a outros ativos eventualmente identificáveis pelos sistemas de consultas de bens disponíveis ao Juízo, ativos que podem ser bloqueados e penhorados para pagamento do débito relativo ao contrato em discussão. Por essa razão, as pesquisas e eventuais bloqueios de bens podem ser efetuados (como determinado pelo Juízo), e, posteriormente, vindo aos autos os resultados das consultas, caso tenham sido bloqueado valores na conta bancária (no ponto, a limitação a 30%), o Juízo, certamente, analisará tal fato. Portanto, em princípio, não há que se falar em decisões conflitantes, tampouco em suspensão da decisão agravada ou mesmo suspensão do feito. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora